Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704703-58.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707462-02.2017.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de BERTOL MÓVEIS LTDA, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141576546 do processo originário), em julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravante, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as alegações de prescrição e de excesso de execução e reconheceu a existência de grupo econômico, determinando a inclusão de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA no polo passivo da execução, ao fundamento de que essa pessoa jurídica atua no mesmo ramo de atividade da executada BERTOL MÓVEIS LTDA – EPP e que ambas utilizam o mesmo nome fantasia e possuem sócios unidos entre si por vínculo de parentesco. Na oportunidade, indeferiu a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda, em razão da ausência de elementos de prova que demonstrassem o atendimento aos requisitos do artigo 50 do Código Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que deve ser incluído o sócio HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda originária, porquanto presentes os requisitos legais. Ao final, o agravante postula concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, com a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 43490322 e 43490323. Nos termos da decisão exarada no ID 43585892, a e. Desembargadora VERA ANDRIGHI indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 44858850), os agravados argumentam que não se revela factível a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da execução, posto que inexistente a presença dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil antes que sejam buscados bens da sociedade empresária da qual é sócio. Ao final, pleiteiam o desprovimento do agravo de instrumento. Por meio da decisão exarada no ID 44996709, a e. Desembargadora VERA ANDRIGHI determinou a redistribuição do feito diante da prevenção, nos termos do artigo 81, §1o, do RITJDFT. A egrégia 8a Turma Cível, consoante os v. acórdãos exarados sob os IDs 50791767 e 53744125, negou provimento aos recursos de agravo de instrumento e de embargos de declaração opostos pela agravante. Ainda dentro do prazo recursal, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o contrato objeto do litígio (ID 55050726), e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com a auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 43490328 – pág. 6, 43490329, 43490331 e 43490333. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 17:15:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora